Tribunal: TJMT
Processo: 1025793-72.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025793-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JULLYANY ALVES WOLFF - CPF: 098.700.126-47 (ADVOGADO), RUAN PABLO NUNES DA SILVA - CPF: 061.980.371-18 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JULLYANY ALVES WOLFF - CPF: 098.700.126-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JOAO VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 062.188.831-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE CLEI BEZERRA DA SILVA - CPF: 032.049.681-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DYRCEU NETTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 060.634.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, III, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –TRÂMITE REGULAR DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO PONDERA SIMPLES SOMA ARITMÉTICA DOS PRAZOS – OBSERVÂNCIA DA PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO – PRETENSÃO DA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO EMBASADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE E BRUTALIDADE DO “MODUS OPERANDI” – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

In casu
, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a
gravidade e a brutalidade
, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6º, CPP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal N. 43)

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ruan Pablo Nunes da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT
.

Extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente desde o
dia 16 de fevereiro de 2022
, por supostamente ter praticado o crime de homicídio qualificado, em tese, contra a vítima Rone Clei Bezerra da Silva, ocorrido os fatos no dia 01/01/2022.

O Juízo decretou a segregação cautelar alegando que o presente caso preenche os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, sob fundamento de garantia da ordem pública, em razão da brutalidade do ato.

Alega que autoridade judiciária até a presente data não realizou a audiência de instrução, no qual já foi remarcada por diversas vezes, e a princípio, foi designada para o dia 17/01/2023.

Relata que o beneficiário se encontra preso preventivamente por mais de 120 (cento e vinte) dias, sem a devida revisão do cabimento da segregação, nos termos do art. 316 do CPP.

Declara que é inaceitável o excesso de prazo, configurando constrangimento ilegal, pois se trata do cerceamento da liberdade sem o devido processo legal, uma vez que a custódia cautelar se prolonga por mais de 120 (cento e vinte) dias, sem ter sido realizada a revisão prevista, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade.

Sustenta que observada a violação ao art. 5º, inc. LXII, da CRFB, bem como ao art. 306, § 1º, do CPP, em que pese tratar-se de crime, é cabível o relaxamento da prisão, por questão de ilegalidade, nos termos do art. 310, I do CPP.

Por fim, alega que o presente caso não atende os motivos que justificam em manter a custódia cautelar do paciente, ainda mais quando existem outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, considerando se tratar de uma pessoa sem antecedentes criminais, possuindo residência fixa.

Com base em tais considerações, requer seja concedida a liminar, revogando a prisão preventiva do paciente,
Ruan Pablo Nunes da Silva
,
com a imediata expedição do alvará de soltura, aplicando quaisquer das medidas cautelares nos termos do art. 319 do CPP, para que possa aguardar o deslinde processual em liberdade.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
154123200
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
154777682)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 155158169):

Sumário:
Habeas Corpus – Paciente preso pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, III, do Código Penal) – Irresignação defensiva: Pretendida revogação da prisão cautelar, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de revisão judicial da prisão no prazo de 90 dias – Improcedência – A configuração do excesso de prazo não pode ser mero fruto de rígidas diretrizes aritméticas – O atraso na marcha processual se mostra razoável em decorrência das circunstâncias da causa, não caracterizando assim, constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva – Inexistência de desídia por parte do magistrado a quo – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único do CPP – Impertinência – É certo que, com o advento da Lei nº 13.964/18, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias. Contudo, não se trata de prazo fatal ou improrrogável – Precedente do STJ – Persistência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do CPP) - Gravidade concreta da conduta, consubstanciado na brutalidade do ato – Circunstâncias do caso concreto que recomendam a manutenção da medida segregatícia – Necessidade de se acautelar o meio social – Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Ruan Pablo Nunes da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Juízo da Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

“[...] 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. [...](HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”

E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Assim, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar do beneficiário alegando constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo em decorrência ao excesso de prazo para a formação de culpa.

Vejamos o que narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta nos autos que, no dia 01 de janeiro de 2022, por volta das 04h10, na rua José Felix Neves, centro, nesta uber, os denunciados RUAN PABLO NUNES SILVA e JOÃO VITOR ALVES DA SILVA, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de uma pedra, mataram, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante dissimulação e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, Rone Clei Bezerra da Silva.

Narram também aos autos que, no contexto fático acima descrito, os denunciados RUAN PABLO NUNES SILVA e JOÃO VITOR ALVES DA SILVA corromperam o adolescente Dyrceu Netto Rodrigues de Almeida, com ele praticando infração penal.

Revela o caderno investigativo incluso que, na data dos fatos, o ofendido participava do evento festivo “Reveillon”, realizado na Praça dos Desbravadores, no centro desta uber, quando os increpados, em conjunto com o adolescente Dyrceu Netto Rodrigues de Almeida, o chamaram para um local afastado para que fizessem uso de entorpecentes.

Segundo restou apurado, os acusados e o adolescente, agindo com inequívoco ânimo de homicida, jogaram a vítima no chão e passaram a desferir inúmeros golpes de pedra na região de sua cabeça, causando-lhe as lesões que resultaram em sua morte.

Ato contínuo, a polícia militar foi acionada por populares, que noticiaram que teria sido avistado o corpo de um homem ensanguentado no local acima mencionado. Em diligências, a equipe policial constatou a veracidade dos fatos, tendo encontrado a vítima já sem vida.

Em relação à qualificadora do motivo torpe, justifica-se, vez que os denunciados praticaram o delito em razão de disputa por território de venda de entorpecentes.

Revela o incluso inquérito policial, ainda, que o crime foi praticado por meio cruel, visto que os golpes e a forma com que os increpados ceifaram a vida do ofendido provocaram-lhe demasiado sofrimento físico.

É dos autos também que o delito praticado mediante dissimulação, tendo em vista que a vítima foi atraída pelos acusados até o local do crime, sob pretexto diverso, para que, assim, o crime fosse cometido.

Por fim, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, os denunciados praticaram o homicídio sem que o ofendido pudesse reagir, estando o mesmo desarmado e sozinho, sendo surpreendido pelos denunciados que, em número superior de agentes, utilizando uma pedra, o golpearam por diversas vezes na região da cabeça, reduzindo-lhe as chances de defesa. [...] (Id. 80172700)

Assim,
transcrevo trechos das informações prestadas pela autoridade judiciária, consignando da seguinte forma:

“[...]Aportou-se aos autos pedido de revogação de prisão preventiva c/c liberdade provisória formulado pela i. defesa de RUAN. Instado, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pleito. Em consonância com o parecer ministerial, o pelito foi indeferido pelo Juízo, in verbis:

“Vistos. Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulada por RUAN PABLO NUNES DA SILVA, o qual teve a prisão preventiva decretada em 16.02.2022, consubstanciada no preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. Consta dos autos que a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do acusado, sob o argumento de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional. Alegou, em síntese, terem desaparecido os requisitos ensejadores da segregação cautelar, tornando-se imperativa a revogação da prisão preventiva decretada nos autos. Além disso, arguiu que não há indícios de o acusado ser um criminoso contumaz, perigoso à sociedade, com possível reiteração delituosa e com maus ausentes. Acrescentou, ainda, que o acusado tem residência fixa, que no momento de sua prisão cautelar possuía vínculo empregatício, descartando qualquer envolvimento com organização criminosa. Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva e, caso assim não entendesse o Juízo, de forma subsidiária, pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, não vislumbrando qualquer alteração da situação fática desde a decretação da prisão preventiva em desfavor acusado. Também, refutou os argumentos da defesa, de que as condições pessoais favoráveis levantadas em favor do réu como ausência de maus antecedentes, labor lícito e residência fixa, por si sós, não bastariam para afastar a custódia cautelar, sobretudo quando restarem presentes os fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

Vieram os autos conclusos. É o relatório.

Fundamento e decido.

Em que pesem os argumentos manejados pela defesa, e analisando todo o contexto fático até este momento da marcha processual, não vislumbro a possibilidade da revogação da prisão preventiva do acusado com consequente concessão de sua liberdade, ou ainda, de forma subsidiária, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, em uma minuciosa análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva (id n. 79626522) ainda permanecem incólumes, não havendo qualquer alteração que possa infirmar a sua modificação.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar do réu está calçada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), bem como do requisito relativo à necessidade da garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal (periculum libertatis).

No que tange aos pressupostos acima aludidos, tem-se que estão consubstanciados nos documentos e elementos de informação que constituem o bojo investigativo, onde demonstram a existência de indícios suficientes de autoria em que apontam para o acusado, o qual discorreu, em sede policial, acerca de sua participação no crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Rone Clei Bezerra da Silva.

De sua vez, quanto ao periculum libertatis, conforme consignado na decisão que decretou em prisão preventiva, é extraído da conduta do réu, ante a brutalidade com que o crime foi praticado, sendo a manutenção de sua segregação medida imperativa para a garantia da ordem pública.

Ademais, as alegações ventiladas pela defesa como contemporaneidade na data dos fatos de que o acusado exercia atividade laborativa e possuía residência fixa, como argumentos a ensejar a revogação da prisão, não se coadunam com os documentos coligidos aos autos, porquanto a simples imagem da carteira de trabalho, não corrobora com o que foi informado pelo acusado durante o interrogatório na Delegacia de Polícia, uma vez que, na data de 17.02.2022, quando ouvido, informou não possuir qualquer vínculo trabalhista ou frequência escolar. No que concerne à residência fixa, da mesma forma não há nos autos qualquer documento que certifique o alegado.

Consigno que a jurisprudência é firme no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis ao autuado, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não constituem obstáculos para a conservação da prisão cautelar, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.

[...]

Assim, inobstante as argumentações expostas pelo postulante, o pedido de revogação da prisão preventiva encontra óbice legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar (CPP, art.312).

Posto isso, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ou a aplicação de medida cautelares diversas da prisão formulada em favor do acusado e, por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de RUAN PABLO NUNES DA SILVA, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.[...]

Posteriormente a audiência de instrução e julgamento foi redesignada pelo Juízo, in verbis:

“Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO PENAL deflagrada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RUAN PABLO NUNES DA SILVA E JOÃO VICTOR ALVES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, dando-os como incursos nas práticas, em tese, dos delitos descritos no artigo 121, §2º, I (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70 do Diploma Penal, ocorrido em 01 de janeiro de 2022.

2. A peça inicial acusatória foi recebida aos 23 de março de 2022, com determinação de citação dos réus para apresentarem resposta em 10 (dez) dias (Id. 80196942).

3. Devidamente citado (Id.81928327), o acusado RUAN PABLO NUNES DA SILVA declarou não possuir advogado constituído, sendo a sua defesa exercida pela Defensoria Pública, que apresentou resposta à acusação (Id. 82237524), indicando as mesmas testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

4. Em Id. 93673574, aportou-se manifestação requerendo a habilitação de nova patrona, com a juntada de instrumento de procuração em Id. 93673575.

5. Com efeito, em petitório de Id. 94540440, a d.
causídica constituída requereu a substituição do rol de testemunhas indicado no momento da apresentação da resposta à acusação
, vez que teve acesso posterior aos autos, postulando pela substituição para melhor elucidação dos fatos.

6. Não obstante a baliza temporal, vislumbro que o pedido acostado em Id. 94540440 merece acolhimento,
vez que não se verifica no presente caso desídia da defesa, tampouco estratégia no arrolamento intempestivo.
É certo que as partes possuem prazos previstos na legislação processual para indicar, apresentar e arrolar provas, contudo, excepcionalmente, e quando comprovado que a atual defesa não teve acesso ao acusado em tempo oportuno, ou seja, antes de apresentar a peça processual defensiva, mostra-se possível, em homenagem ao princípio da ampla defesa, flexibilizar a regra, permitindo-se um arrolamento extemporâneo.

7. Na presente hipótese, avista-se que em momento imediatamente posterior ao primeiro contato pessoal com o acusado, mas após a apresentação da resposta à acusação
, a defesa peticionou logo que tomou conhecimento do fato, solicitando a oitiva das testemunhas indicadas em Id. 94540440.

8. Desse modo, atendendo ao postulado pela defesa, proceda-se a com intimação das testemunhas arroladas em Id. 94540440 para que compareçam à audiência de instrução em julgamento designada para o dia 10 de novembro de 2022, às 13h30min.
[...]

A posteriori, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada novamente pelo Juízo, in verbis:

“Vistos. 1. Considerando que, por meio do Ofício de n. 2022.5.315035/DP (Id. 105200539), os Policiais Civis arrolados como testemunhas pelo Ministério Público na peça inicial (Id. 80172697) estarão impossibilitados de participar da audiência de instrução designada nestes autos.

2. Considerando, ainda, que este magistrado foi convocado, aos 07 de dezembro de 2022, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para participar presencialmente na Capital do Estado de curso que se realizará nos dias 12 e 13 de dezembro de 2022, conforme expediente CIA nº 0062903- 25.2022.8.11.0000, colidindo com a solenidade aprazada nestes autos,
redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de janeiro de 2023, às 13h30min, a ser realizada por videoconferência, nos termos do Provimento nº 15/20 da CGJ, pelo sistema Microsoft Teams, devendo para tanto ser acessado o seguinte link:[...]

[...]

Atualmente o feito encontra-se em regular tramitação, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17/01/2023, às 13h30min.
[...] (Id. 1547777682)

Extrai-se que a alegada demora para formação de culpa não se deu em decorrência da inércia do juízo processante. Vejamos:

1)

A audiência foi redesignada para o dia 10/11/2022, em virtude ao atendimento ao pedido postulado pela defesa, solicitando a oitiva das testemunhas indicadas;

2)

Em segundo momento, a audiência foi novamente redesignada para o dia 17/03/2023, pois os policiais civis arrolados como testemunhas pelo Ministério Público, estariam impossibilitados de participar na data indicada, e considerando ainda que o Magistrado teria sido convocado pelo Tribunal de Justiça para participar presencialmente de um curso;

3)

Por fim, constata-se nos autos do processo que a audiência de instrução designada para o dia 17/01/2023, foi reagendada para 07/02/2023, em razão da indisponibilidade de sala passiva no estabelecimento prisional onde se encontra recluso o corréu João Vitor Alves da Silva. Na mesma oportunidade, a autoridade coatora revisou a prisão preventiva do paciente e a manteve, uma vez que ainda se encontra presentes dos requisitos para sua custódia cautelar.

Nesse sentido:

“[...] A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. (N.U 1019498-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)”

“[...] Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. [...](N.U 1017927-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)”

Noutro giro, cumpre ressaltar que não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles:
a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida)
.

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Desse modo, evidencia-se na decisão que a segregação cautelar do paciente está amparada em virtude da demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, com base no art. 312 do CPP, considerando a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade e brutalidade do delito, sendo o fator para justificar a prisão preventiva.

Assim, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância incidiu em constrangimento ilegal, visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente para impedir que o agente possa praticar novos delitos, face à reprovabilidade da conduta, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social.

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Nesse sentido:

“[...] Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC nº 401.522/SP). Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ, HC n. 370893/SP). (N.U 1023416-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

“[...] In casu, não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal N. 43). Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes. E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6º, CPP). (N.U 1022441-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)”

Portanto, não há que falar em excesso de prazo para formação de culpa, e tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam gravidade e a brutalidade, revelada pelo
modus operandi
empregado no fato delituoso imputado, além de indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Ruan Pablo Nunes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023